Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo da Defesa e manteve a condenação do recorrente como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e, por maioria, negou-lhe a aplicação do benefício do tráfico privilegiado e, consequentemente, a fixação do regime mais brando para o cumprimento da pena.
2. A Defesa pretende a prevalência do voto minoritário, que aplicou a minorante do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se estão presentes os requisitos para a incidência do benefício do tráfico privilegiado e se houve bis in idem na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora primário e de bons antecedentes, as circunstâncias do caso, tais como denúncia de tráfico interestadual, a duplicidade de condutas (trazia consigo e mantinha depósito) e a alegação de que recebeu dinheiro para realizar a entrega para terceiro, demonstram que o embargante estava inserido na atividade criminosa, não fazendo jus ao benefício do tráfico privilegiado.
5. O afastamento da benesse não se baseou exclusivamente na natureza e quantidade da droga apreendida, mas na conjugação de várias circunstâncias, razão pela qual não há bis in idem em razão da valoração negativa da natureza e quantidade da droga, na primeira fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivo relevante citado: Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput, e § 4o.